Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701668-64.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: WALDEMAR SOARES LIMA JUNIOR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo autor/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTOS AUTORIZADOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em preliminar, o autor/recorrido suscita a intempestividade do recurso interposto pelo recorrente. Por sua vez, o Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que limite os descontos, a título de liquidação de mútuo bancário, em valor não superior a 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos em conta corrente. Além disso, condenou o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 11.472,63 (onze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos). Por fim, condenou o recorrente a restituir todos os valores cobrados após o ajuizamento desta demanda até a sentença, a título de parcelas de mútuo bancário, cujo valor esteja acima de R$ 1.498,89 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos). 3. Preliminar de intempestividade. O recorrido alega que “(...) o recurso deveria, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95, ter sido interposto no prazo de 10 dias, contado da publicação da sentença, dia 02 de junho de 2022, conforme lançado nos autos, sendo o prazo final no último dia 17 de junho de 2022, ou seja, em dez dias úteis, nos termos do art. 12-A da Lei no 9.099/95, assim contado, dia 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15 e 17, diante do feriado no dia 16 de junho de 2022 (...)”. Quanto à alegada intempestividade, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado (na opção "expedientes"), que a preliminar não comporta acolhimento, visto que o recurso foi interposto tempestivamente, conforme foi, ainda, certificado ao ID 37601452 (ID de origem 129465839), tendo em vista que o termo final ocorreu em 24.06.2022, às 23h59:59, e a interposição deu-se em 24.06.2022, às 23h55:55. O § 1o, do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006, dispõe que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, considera-se a contagem automática de prazos do sistema PJe, tal como ocorreu nos autos. Além disso, o pagamento do preparo recursal e das custas processuais ocorreu em data anterior ao termo final do prazo, conforme apontam os documentos juntados pelo recorrente ao ID 37601439. Preliminar rejeitada. 4. Conforme exposto na inicial, o recorrido é servidor público distrital e contratou empréstimo junto ao recorrente, cujas parcelas são pagas mediante descontos mensais. Sustenta que os débitos, em contracheque e na conta corrente, superam o limite estabelecido no estatuto dos servidores do Distrito Federal (Lei Complementar n.o 840/2011). Pediu a condenação do recorrente para que restitua os valores debitados acima de 30% de seus rendimentos. 5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que a sentença não teria observado a tese firmada no Tema 1085 do STJ. Alega que os descontos relativos a empréstimos consignados têm expressa autorização no estatuto dos servidores distritais. Além disso, defende que o recorrido autorizou os descontos em conta corrente. 6. Contrarrazões ao ID 37601460. 7. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. 9. A soma dos valores dos empréstimos consignados não pode suplantar o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, consoante o disposto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011, que dispõe: "Art. 116. (...) § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor." 10. No citado Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, cujo acordão foi publicado em 28.06.2022, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 11. Da análise dos autos, verifica-se que os contracheques de ID 37601389 - Pág. 2; 37601391 - Pág. 2; 37601392 - Pág. 2, que acompanham a petição inicial, demonstram que o desconto em folha de pagamento não supera o limite de 30% (trinta por cento). Quanto aos débitos em conta corrente, o contrato de mútuo juntado ao ID 37601422 possui expressa disposição autorizativa de descontos em conta corrente (Cláusula Décima Terceira). Não cabe aplicar, portanto, o limite percentual do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 para os pagamentos feitos por meio de débito automático em conta. 12. Os pagamentos por meio de débito automático não incidem diretamente sobre a remuneração do servidor, mas sobre os recursos mantidos em sua conta bancária, na data de vencimento das parcelas. O saldo mantido em conta integra seu patrimônio particular e é livremente disponível, não se podendo fixar limite de gastos. Além disso, inexiste proibição legal quanto à incidência de descontos dessa natureza, desde que exista anuência, consoante a já mencionada tese firmada pelo STJ. 13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. 14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Turma não teria aplicado o fundamento previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta que a sentença deveria ter sido mantida, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que o entendimento do STJ no Tema 1085, aplicado ao acórdão embargado, não teria observado o citado princípio constitucional. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente alega violação ao artigo 1o, III da CRFB, defendendo a tese de que não foi aplicado no acórdão vergastado o fundamento previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta, por fim, que o entendimento do STJ no Tema 1085, aplicado ao acórdão embargado, não teria observado o citado princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 42491766). Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “Os pagamentos por meio de débito automático não incidem diretamente sobre a remuneração do servidor, mas sobre os recursos mantidos em sua conta bancária, na data de vencimento das parcelas. O saldo mantido em conta integra seu patrimônio particular e é livremente disponível, não se podendo fixar limite de gastos. Além disso, inexiste proibição legal quanto à incidência de descontos dessa natureza, desde que exista anuência, consoante a já mencionada tese firmada pelo STJ.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de existir anuência quanto à incidência de descontos dessa natureza, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Ademais, o dispositivo constitucional alegadamente violado (1o, III da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é causa de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal